Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissões no julgado, que haja manifestação sobre suposta ausência de fixação do término da obrigação de ressarcimento, sobre a questão de que a fixação dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em procedimento próprio e que eles (os valores) devem ser aferidos conforme tabela do SUS.
3. O acordão embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional, pois, em primeiro lugar, o acórdão aponta a data do término da obrigação, com a alta hospitalar da parte, que ocorreu em 17/03/2021. Em segundo, a matéria referente à seara de discussão entre o Distrito Federal e o hospital particular, fixação de valores e tabela de sua aferição, não foram suscitadas pelo embargante em momento anterior nestes autos e, por lógica jurídica, deverão ser debatidos, se for o caso, em procedimento que envolva o hospital interessado, que não foi, nem é, parte deste processo.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.